Tribunal: STF
Processo: ARE 1348525
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.09.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE FORMA EXTEMPORÂNEA. SEGURANÇA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito ao acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora no mandado de segurança, de forma extemporânea, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, além do reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    2. No julgamento do ARE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa ao princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, §11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).